Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738147-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: FR IMOVEIS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA D E S P A C H O Em que pese tenha sido determinada, na decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela (ID 41310523), a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, verifico que, até o presente momento, ele não foi citado na origem, de modo que ainda não houve a angularização da relação processual. Nesse contexto, dispenso a realização de nova tentativa de intimação do agravado. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento do recurso. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora